Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005592-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO ANULATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - ATO JUDICIAL DISCRICIONÁRIO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo urgência e plausibilidade do direito invocado a alicerçar o pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, o deferimento é medida que se impõe.

2. Agravo interno em agravo de instrumento conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do BANCO PAN S.A., contra decisão que atribuiu efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, para suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

Aduz a parte Agravante, em síntese, que a apólice de seguro apresentada não cumpre os requisitos para garantia de eventual execução, uma vez que não observou os requisitos exigidos na Resolução 81/CPPGE/2016, além de ser indevido o acréscimo de 30% (trinta por cento).

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão ou a submissão da questão à Turma Julgadora. (Id 84861458)

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 89114012)

É o relato necessário.

VOTO

Conheço do recurso porque presentes os requisitos de sua admissibilidade.

A agravante se insurge contra decisão que atribuiu efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que havia indeferido o pedido de suspensão da exigibilidade de crédito não-tributário, mediante oferecimento de caução.

Em relação ao direito, a decisão recorrida, no que interessa ao julgamento deste recurso, está assim redigida:

“(...)

Ao analisar o caderno processual eletrônico, em juízo de cognição sumária, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pela agravante, pois de acordo com recente julgado da Primeira Turma do e. STJ,
in verbis
:

“(...) o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia” (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

Acrescente-se, ainda, que, na oportunidade deste julgamento, a Corte superior asseverou ser “cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro”.

Dessa forma, presente a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a agravante apresentou em primeiro grau o seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, com registro no SUSEP. (Id. 82153979).

Destaca-se, ainda, que não há
periculum in mora
inverso, eis que se negado provimento ao recurso, bastará a Fazenda Pública formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para suspender a exigibilidade do débito relativo, até apreciação da matéria pelo colegiado.” (
sic
Id 83635991)

Dispõe o art. 1.019, I, do CPC de 2015, que o relator pode atribuir efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal.

Portanto, é ato judicial discricionário. E a atribuição do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal deve ser alicerçada em urgência e na plausibilidade do direito invocado, consoante lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha no Curso de direito processual civil, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, vol. 3, p. 239:

Não sendo o caso de inadmissão ou de negativa imediata de provimento, o relator apreciará eventual pedido de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal para, então, oportunizar o contraditório, determinando a intimação do agravado para responder ao recurso.

Assim, o relator pode conceder a tutela antecipada recursal, se presentes os requisitos legais.

A recorrida demonstrou a presença dos dois pressupostos, pois a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, mediante fiança bancária.

Ademais, o fato da apólice estar em desacordo com a Resolução no 81/CPPGE/2016, por não ter considerado os encargos legais, tenho que eventual descompasso entre o valor da caução ofertada e o valor devido pode ser objeto de correção quando da análise do mérito recursal, principalmente porque não restou demonstrado qual o prejuízo ao Estado de Mato Grosso, eis que a Autora/Agravada aplicou o acréscimo de 30% (trinta por cento), quando estava dispensada de fazê-lo, conforme consignado nas razões deste Agravo.

Portanto, em que pese os fundamentos trazidos pela Recorrente, tenho que não são suficientes para infirmar a decisão ora recorrida.

Com estes fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021